Tribunal: STF
Processo: RMS 22379
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-19
Data de publicação: 1996-03-19

Ementa:
EMENTA:   MANDADO  DE  SEGURANÇA.   RECURSO.   INTERPOSIÇÃO
CONTRA  DECISÃO DO STJ, QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO
DE MÉRITO, EM FACE DA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL DECORRENTE
DE ANTERIORES IMPETRAÇÕES.  DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELO IMPETRANTE.
          O  recorrente  produziu  documentação  complementar  com  o
intuito de superar a fundamentação do acórdão do Superior Tribunal de
Justiça,  comprovando-se por  meio dela  que o  imóvel funcional cuja
aquisição  e pleiteada neste writ não e o mesmo objeto das anteriores
impetrações,  com base  nas quais  se afirmou  a existência  de coisa
julgada material.
          Os  elementos trazidos  aos  autos, embora  não eficazmente
demonstrados  na  instância  de origem,  são  habeis  para  superar a
prejudicial apontada pelo aresto recorrido.
          Recurso  ordinário  provido,  em  parte,  para  que  o STJ,
afastada a coisa julgada, julgue o mérito do mandado de segurança.